Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-21.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000078-21.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 08/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – INVERSÃO NA ORDEM DE VOTAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA MILITARES DA UNIDADE (CEDMU) – NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 – NÃO OCORRÊNCIA – A JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS DO ACUSADO SOMENTE É OBRIGATÓRIA NOS PROCESSOS DE NATUREZA DEMISSIONÁRIA, REFORMATÓRIA OU EXONERATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 518, §5º, DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) – DESRESPEITO AOS PRAZOS REGULAMENTARES PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA N. 592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DESCRITA NO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – DEVE SER MANTIDA A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA AO APELANTE, UMA VEZ QUE O ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR SE ENCONTRA REGULAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Weidman Tadeu de Araújo Maia e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102.386/2018 - 49º BPM, que lhe ensejou a aplicação da punição de prestação de 8 horas de serviço, com decréscimo de 15 (quinze) pontos do seu conceito funcional, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 62 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante, preliminarmente, alegou que, na ata de reunião, não consta qualquer registro acerca da ordem de votação dos membros do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), em violação ao disposto no parágrafo único do art. 81 do CEDM, fato que compreende configurar nulidade, diante da inobservância de formalidade essencial para assegurar a imparcialidade na deliberação. Aduziu que, por não constar na ata a ordem da votação, não tem como saber se houve influência nos votos proferidos, motivo pelo qual entende que todos os atos praticados, a partir da ata de reunião do CEDMU, devem ser anulados, a fim de que seja garantida a imparcialidade. Sustentou que houve violação à norma procedimental descrita no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, salientando que a ficha de alteração ou o seu Extrato de Registro Funcional (ERF) não foram juntados ao PCD, conforme determina o art. 80 do CEDM, o que, no seu entender, impediu que a autoridade competente tivesse conhecimento de quem, de fato, estava julgando, circunstância que acredita ter-lhe trazido prejuízo. Destacou que, por não ter sido realizada uma análise geral de sua vida profissional, devem ser anulados todos os atos ocorridos a partir da ata de reunião do CEDMU. Asseverou que houve o descumprimento dos prazos regulamentares, tendo em vista que o termo de abertura foi iniciado em 23/02/2018 e que a solução somente foi apresentada pelo comandante em 04/07/2018, tendo sido notificado dessa decisão apenas em 20/08/2018, ultrapassando, portanto, o prazo de 20 (vinte) dias corridos para elaboração do PCD, o qual se estendeu por mais de 178 (cento e setenta e oito) dias. Aduziu que os prazos regulamentares previstos nos artigos 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) foram desrespeitados sem que fosse apresentada qualquer justificativa, ocasionando, a seu ver, a nulidade do procedimento, em razão de ofensa ao princípio da legalidade. Além disso, afirmou que o prejuízo está demonstrado na desigualdade do tratamento dado às partes do processo, pois a defesa não pode descumprir os prazos, sob pena de preclusão. No mérito, ressaltou que, no caso, não foram respeitados os critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como teoria dos motivos determinantes, pois foi punido por ter deixado de comparecer à audiência designada para o dia 09/02/2018; todavia, afirmou não ter sido pessoalmente notificado para comparecer ao ato, pois estava de férias quando a notificação lhe foi enviada, o que, no seu entender, justificou a sua ausência e demonstra que a sanção imposta é desproporcional e irrazoável. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da PCD n. 102.386/2018 - 49º BPM e dos atos administrativos decorrentes, com o cancelamento da sanção aplicada, a devolução da pontuação conceitual subtraída e demais consequências lógicas (Evento 66 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, alegou que o apelante não conseguiu comprovar que houve vício na ata de reunião do CEDMU, em afronta ao art. 81 do CEDM, destacando que o militar apenas fundamentou sua alegação em afirmações inverídicas. Sustentou que não houve vulneração ao art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, uma vez que inexiste previsão legal de juntada do ERF em processos administrativos que não sejam de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória do militar, conforme preconiza o art. 518, §5º, do MAPPA. Além disso, afirmou que, durante a tramitação do PCD, o apelante não fez qualquer requerimento no sentido de que fosse juntado o seu ERF, o que, no seu entender, evidencia a ausência de plausibilidade da preliminar aventada. No mérito, destacou que a Administração Pública Militar, no caso dos autos, balizou os seus atos de acordo com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da motivação, previstos no rol do caput do art. 37 da Constituição da República (CR), bem como no art. 50 da Lei n. 9.784/99, de modo que não há razões para interveniência do Poder Judiciário no ato administrativo. Aduziu que não houve a inobservância à teoria dos motivos determinantes, pois, desde a deflagração do PCD, mediante portaria inicial, até a última decisão administrativa, a Administração Pública se manteve fiel aos fatos e razões que oportunizaram a abertura do PCD, de tal forma que todos os atos foram devidamente motivados, com precisa indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao recurso (Evento 73 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Preliminarmente, o apelante sustentou que todos os atos praticados a partir da ata de reunião do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) devem ser anulados, uma vez que não consta na ata registro referente à sequência da votação. De acordo com a ata de reunião do CEDMU (Evento 1 – COP4 – fls. 28/31 – Processo Originário), o 3º Sgt PM Tiago Tomaz de Almeida (presidente do Conselho), a 3º Sgt PM Marcilaine R. da Silva do Carmo Guimarães (membro) e a 3º Sgt PM Roberta de Souza Xisto Reis (membro e escrivã), por unanimidade de votos, concordaram com o parecer do encarregado, em virtude de terem considerado que não foi apresentada causa de justificação e/ou absolvição da falta imputada ao acusado, motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pelo qual opinaram pelo reconhecimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM, sendo a ata assinada por todos os membros ao final da reunião. Inicialmente, observa-se que o apelante não comprovou que houve inversão na ordem de votação dos membros do CEDMU, em inobservância ao disposto no parágrafo único do art. 81 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Além disso, o apelante, apesar de ter sido devidamente notificado, sequer compareceu à reunião da votação, o que lhe poderia dar respaldo para alegar que teria havido inversão na sequência da votação. Não bastasse, a votação foi unânime, e o apelante não apontou prejuízo concreto a sua defesa pela ausência de registro da ordem de votação, nos termos do art. 69 do CEDM, motivo pelo qual deve ser rejeitada a primeira preliminar arguida. Ainda em sede preliminar, o apelante também sustentou que houve violação à norma procedimental descrita no art. 41 do Decreto n. 42.843/2002, salientando que os documentos mencionados no art. 80 do CEDM não foram juntados ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), o que, a seu ver, impediu que a autoridade competente tomasse conhecimento da sua vida profissional, ensejando a nulidade do feito a partir da ata da reunião do CEDMU. Entretanto razão não lhe assiste. O art. 41 do Decreto n. 42.843/2002 prevê que a documentação enviada para análise do CEDMU deverá ser instruída com o documento original ou a cópia autenticada da ficha de alterações ou com o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado. A juntada do ERF do acusado, todavia, somente é obrigatória nos processos de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória, sendo que, nos demais processos, ficará condicionada a eventual pedido da defesa, conforme previsão descrita no art. 518, §5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), que dispõe: Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. [...] §5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Verifica-se que o presente procedimento não possui natureza demissionária, reformatória ou exoneratória e que o apelante, durante a tramitação da PCD, não formulou qualquer pedido de juntada do seu ERF, razão pela qual a ausência do referido documento não poderá ensejar a nulidade do procedimento. Logo, rejeito a segunda preliminar suscitada. O apelante alegou também, em preliminar, que os prazos regulamentares para a conclusão do PCD foram desrespeitados, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 entende ter ocasionado a nulidade do procedimento, em razão de ofensa ao princípio da legalidade. Ao contrário do que tenta levar a crer o apelante, a inobservância do prazo regulamentar pode ensejar, no máximo, a responsabilidade administrativa e/ou criminal do servidor responsável pela demora, mas não a nulidade do procedimento, conforme previsão do art. 29, §2º, do MAPPA. Veja-se: Art. 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. [...] §2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração, ensejará verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração. Ademais, a Súmula n. 592 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que “O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. Na hipótese dos autos, o apelante não demonstrou como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a punição que lhe foi aplicada, inexistindo qualquer indicativo no sentido de que, se o PCD tivesse transcorrido em tempo menor, a sua conclusão teria sido outra que não a aplicação da punição de prestação de serviço, com o decréscimo de pontos do seu conceito funcional. Assim, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, incabível é o reconhecimento da nulidade do procedimento, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. A propósito, confira-se jurisprudência do STJ sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar. III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição. IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaca-se) Por tais fundamentos, rejeito a terceira preliminar suscitada e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o PCD n. 102.386/2018 - 49º BPM em desfavor do Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia para apuração da prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), do CEDM, em virtude de ele ter deixado de comparecer à audiência de instrução e julgamento no dia 09/02/2018, às 14h40min, na 1ª Vara de Crimes Precatórios de Belo Horizonte/MG, apesar de ter sido devidamente requisitado (Evento 1 – COP4 – fl. 1 – Processo Originário). Diante das informações de que o apelante estaria de férias no período de 02/01/2018 a 05/02/2018 e de que, no dia 1º/02/2018, havia sido enviada, via Painel Administrativo (PA), a notificação para que ele comparecesse à referida audiência, foram alterados os fatos e a tipificação da transgressão imputada ao recorrente, considerando que ele havia retornado das férias dia 06/02/2018, mas apenas acessou a mensagem de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 notificação no dia 14/02/2018 (Evento 1 – COP4 – fls. 18/19 – Processo Originário). Dessa forma, foi imputado ao apelante a transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), do CEDM c/c o art. 5º, §1º, da Resolução n. 3758/2004-CG (as consultas à Caixa Postal são por, no mínimo, duas vezes ao dia, sendo obrigatórias as consultas no início e no fim de cada expediente administrativo). Tal transgressão foi imputada ao apelante em virtude de ele, em 06/02/2018, após retornar do gozo das férias, ter deixado de acessar mensagem do PA (intranet da Polícia Militar) contendo a sua notificação para audiência designada para o dia 09/02/2018, às 14h40min, na 1ª Vara de Precatórias de Belo Horizonte/MG. Observa-se dos autos que foi elaborado novo Termo de Abertura de Vista (TAV) para que o apelante tivesse ciência da nova tipificação e apresentasse sua defesa final, a qual foi apresentada por defensor ad hoc, diante da inércia do militar, razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (Evento 1 – COP4 – fls. 20 e 22 – Processo Originário). O comandante do 49º BPM, na solução do PCD, concordando com o parecer do CEDMU, concluiu que o apelante havia cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 14, II (demonstrar desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), do CEDM e aplicou-lhe a punição de prestação de 8 horas de serviço, com decréscimo de 15 (quinze) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – COP4 – fls. 33/36 – Processo Originário). Do exame do PCD, verifica-se que foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, destacando-se que a decisão de solução se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. Como se sabe o controle jurisdicional dos processos administrativo se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, o apelante alega que não foram respeitados os critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a teoria dos motivos determinantes, pois foi punido por ter deixado de comparecer à audiência designada para o dia 09/02/2018; todavia, afirmou não ter sido pessoalmente notificado para comparecer ao ato, pois estava de férias quando a notificação lhe foi enviada, o que, no seu entender, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 justificou a sua ausência e demonstra que a sanção imposta é desproporcional e irrazoável. Sem razão. Ao contrário do que sustenta o apelante, ele não foi punido por não ter comparecido à audiência designada para o dia 09/02/2018, mas, sim, por ter deixado de acessar, em 06/02/2028, quando do seu retorno das férias, a mensagem do PA na qual constava a sua notificação para audiência, tendo acessado a mensagem apenas em 14/02/2018, o que demonstrou desídia no desempenho de suas funções. Logo, não há que se falar que, no caso, não foi respeitada a teoria dos motivos determinantes ou mesmo que tenha havido desproporcionalidade ou irrazoabilidade da sanção imposta. Observa-se que a justificativa apresentada pelo apelante de que estava de férias no período de 02/01/2018 a 05/02/2018 não oferece qualquer respaldo para o fato de não ter acessado o PA no dia 06/02/2018, quando já havia retornado de suas férias, tendo em vista que, nos termos do art. 5º, §1º, da Resolução n. 3758/2004-CG, as consultas à caixa postal são obrigatórias durante o expediente. Dessa forma, estando devidamente demonstrada a desídia do apelante no desempenho de suas funções, verifica-se que a conduta praticada por ele se encontra devidamente enquadrada na transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II, do CEDM, de modo que a aplicação da punição se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, não ensejando, portanto, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, uma vez que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator